Tribunal: TJSP
Processo: 2284821-55.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Teto Salarial
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000068566
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2284821-55.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA “JULIO DE MESQUITA FILHO” - UNESP,
é agravada MARIA JOSÉ SOARES MENDES GIANNINI.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente) e ISABEL COGAN.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
BORELLI THOMAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2284821-55.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 29148 2/5
VOTO No: 29.148
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2284821-55.2019.8.26.0000
COMARCA: CAPITAL
AGRAVANTE: UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA
FILHO - UNESP
AGRAVADA: MARIA JOSÉ SOARES MENDES GIANNINI
INTERESSADO: REITOR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE
MESQUITA FILHO - UNESP
Mandado
de
segurança.
Deferimento
de
liminar.
Insurgência descabida. Presença de fumus boni juris et
periculum in mora na impetração, não neste recurso.
Recurso desprovido.
Agravo de instrumento contra r. decisão que deferiu liminar em
mandado de segurança, interposto sob fundamento de que o ato administrativo atacado
não possui qualquer conotação de reprimenda em desfavor da agravada, tampouco de
retirada de direitos qualificados como líquidos e certos, na medida em que, de há muito,
pesam sérios e profundos questionamentos a respeito da estabilidade desses mesmos
direitos, ante a interpretação das normas constitucionais de regência, além de que a
liminar outorgada inequivocamente afronta, de um só golpe, as regras estabelecidas no
parágrafo 2o, do artigo 7o, da Lei no 12.016/2009 e do artigo 2o-B da Lei no 9.494/1997.
Recurso bem processado. Indeferido o efeito suspensivo, ativo, foi
dispensada a contraminuta. Não se deu vista ao Ministério Público em face do Ato de
Racionalização no 313/03/PGJ-CGMP, de 24/06/03, conforme ofício no 009/06 PJMS de
07/08/06.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2284821-55.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 29148 3/5
A agravante, docente da Universidade Estadual Paulista (UNESP),
teve reduzida sua remuneração pelo Despacho no 123/20191 oriundo da Reitoria, sem a
observância de qualquer procedimento prévio de ampla defesa e mediante adoção de
obscura metodologia de cálculo.
Impetrou este mandado de segurança para ser assegurado direito ao
contraditório e à ampla defesa prévios, restaurando-se o devido processo legal, nos
termos dos arts. 5o, LIV e LV da Constituição Federal, previamente a qualquer alteração
gravosa, sumária, unilateral e abrupta da remuneração, bem como seja efetuada a
devolução dos valores indevidamente descontados a partir do ajuizamento deste
mandamus até que seja garantido à Impetrante o direito à ampla defesa e contraditório
prévios.
Ao apreciar o pedido de liminar, o D. Juiz de Direito decidiu: A
respeito da questão versada nos autos, ainda que a situação mereça análise mais
aprofundada, a ser feita após a apresentação das informações pelo impetrado, o que se
observa é que estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência. Não se
olvida que, sobre a matéria aqui veiculada, o Supremo Tribunal Federal, em 11.12.2014,
no julgamento do RE 609.381/GO - Tema no 480, em regime de repercussão geral, de
Relatoria do Ministro Teori Zavascki, apreciando incidência do teto constitucional
remuneratório sobre proventos percebidos em desacordo com o disposto no art. 37, XI, da
Constituição Federal, firmou a seguinte tese: (...) De outra banda, é certo que a redução
nos vencimentos, com o escopo de adequação ao teto constitucional, não pode se dar de
forma automática, sem a necessária observância das garantias do contraditório e da
1 Determinante da 1) suspensão, a partir de 01-09-2019, do congelamento indicado pela rubrica da
parcela “extra-teto” nos holerites dos servidores ativos e inativos não abrangidos pelo Despacho
1062019 - Runesp, de 25-07-2019, atingindo assim também aqueles que possuem aposentadoria
registrada após homologação do Tribunal de Contas do Estado, cujos pagamentos deverão ser
feitos nos termos do limite remuneratório previsto no artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal e
artigo 115, inciso XII, da Constituição do Estado, 2) Inclusão dos valores registrados na parcela
“extra-teto” no código “redutor salarial”, o qual deverá ser absorvido ao longo do tempo, conforme
a evolução do limite remuneratório estadual; 3) A Coordenadoria de Gestão de Pessoas (CGP)
adotará as medidas previstas neste despacho, quanto às adequações na folha de pagamento dos
servidores abrangidos; 4) As Seções Técnicas de Desenvolvimento e Administração de Recursos
Humanos das unidades universitárias devem comunicar no prazo de 10 dias os servidores ativos e
inativos abrangidos pela medida a ser implementada e providenciar a publicação das apostilas
retificatórias. (Proc. 2636-2011-vol. 2-RUNESP) (pág. 37).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2284821-55.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 29148 4/5
ampla defesa, como ocorreu no presente caso. (...) Na hipótese específica, a impetrante foi
comunicada sobre a redução de seus proventos via e-mail, datado de 25.09.2019, com
adequações na folha de pagamento já no mês de referência setembro/2019, com crédito no
4o dia útil do mês de outubro/2019 (fl. 36), sem que a ela fosse oportunizada a
manifestação, ou seja, em evidente violação aos princípios do contraditório e da ampla
defesa. (...) À luz de tais ponderações, considerando a relevância dos fundamentos
invocados e o risco decorrente da demora para a apreciação final do pedido, de rigor o
deferimento da liminar. Ante o exposto, preenchidos os requisitos legais, DEFIRO o
pedido de liminar, para determinar a imediata suspensão dos efeitos do Despacho no
123/2019 nos vencimentos da impetrante, até decisão final na presente demanda (págs.
109/113).
Respeitado o esforço recursal, não me convenço do desacerto da r.
decisão recorrida.
Observo demonstração, pela agravada, de decréscimo na
remuneração ocorrido após a edição do Despacho no 123/2019 pelo agravado (págs. 36/37)
sem prévia abertura de prazo para defesa, situação desarmônica com os primados da ampla
defesa e do contraditório.
Pontuo não ser situação admissível, por haver expressa ordem
constitucional de que aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos
acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e
recursos a ela inerentes (Art. 5o, inc. LV da Constituição Federal).

Sobre assim ser, imperioso realçar precisa ensinança de CARLOS
ALBERTO ALVARO DE OLIVEIRA: na visão atual, o direito fundamental do
contraditório situa-se para além da simples informação e possibilidade de reação,
conceituando-se de forma mais ampla na outorga de poderes para que as partes
participem no desenvolvimento e no resultado do processo, da forma mais paritária
possível, influenciando de modo ativo e efetivo a formação dos pronunciamentos
jurisdicionais. [...] A ampliação do conceito decorre de duas vertentes fundamentais. De

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2284821-55.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 29148 5/5
um lado, a tomada de consciência de que só há processo quanto no iter de formação de
um ato há contraditório. Significa isso que o processo deve ser estruturado de modo a
permitir a efetiva participação dos destinatários dos efeitos do ato final (sentença ou
providência executiva) na fase preparatória de tal pronunciamento (todos os atos do
procedimento). [...] De outro lado, a intensificação do diálogo entre o órgão judicial e as
partes e das partes entre si, pressuposto pela mudança de perspectiva antes mencionada, é
determinada pelo incremento do papel desempenhado pelo princípio da cooperação. [...]
De tal sorte, o conteúdo mínimo do princípio do contraditório não se esgota na ciência
bilateral dos atos do processo [...] O contraditório deve ser obedecido não só no processo
judicial, mas também no administrativo, conforme estabelecido no próprio art. 5o, inciso
LV2.
Daí porque, para ser aperfeiçoado o ato de redução de vencimentos
da agravada, há de haver prévia instauração de procedimento administrativo, em respeito
aos princípios do contraditório e ampla defesa, a revelar fumus boni juris et periculum in
mora no caso.
Demais disso, observo não implicar a pretensão extensão de
vantagens ou pagamento de qualquer natureza, pelo que não há se falar em ofensa aos
artigos 7o, § 2o, da Lei no 12.016/09 e artigo 2o B da Lei no 9.494/97.
Assinalo, por fim, que eventuais embargos de declaração serão
julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a
redação dada pela Resolução No 772/2017).
Nego provimento ao recurso.
BORELLI THOMAZ
Relator
2 Comentários à Constituição do Brasil, coordenação científica de J.J. GOMES CANOTILHO, GILMAR
FERREIRA MENDES, INGO WOLFGANG SARLET E LENIO LUIZ STRECK, Ed. Saraiva, 5a tiragem,
2014, págs. 433 e 435.